Tribunal: TRF3
Processo: 5020267-19.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1189/1197)

5020267-19.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. INAPTIDÃO DO CNPJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade e legalidade. Para que seja declarada a ilegitimidade de um ato administra

Inteiro teor:
1189/1197)

5020267-19.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. INAPTIDÃO DO CNPJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade e legalidade. Para que seja declarada a ilegitimidade de um ato administrativo, cumpre ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, i.e., a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros nos autos administrativos.

4. No caso, conforme informado pela autoridade administrativa nos autos originários, em razão da falta de comprovação de integralização do capital social da empresa, foi formalizada a Representação Fiscal para fins de Baixa da Inscrição da Pessoa Jurídica, tendo a agravante seu CNPJ suspenso e intimada para regularizar a situação ou contrapor razões à Representação, sob pena de baixa de ofício do CNPJ, conforme Edital Eletrônico n° 006183059, de 10/07/2019.

5. A própria agravante reconhece que não houve a integralização do capital social; dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser mantida a eficácia da decisão agravada.

6. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020267-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO SEBASTIAO CESAR SANTOS DO PRADO - SP196714-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020267-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO SEBASTIAO CESAR SANTOS DO PRADO - SP196714-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo R. Juízo da 2a Vara Cível Federal de São Paulo que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar objetivando determinação para que a Autoridade Coatora reative o CNPJ, a fim de afastar a situação cadastral de “suspensa”, bem como a alegação de “inexistência de fato” (ID 19958487 dos autos originários).

Pretende a agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que não foi observado o disposto no art. 31 da IN da RFB 1863/2018; que a Constituição Federal assegura, sob o título de direitos e garantias fundamentais, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa; que a “a documentação trazida no bojo do mandado de segurança impetrado é, efetivamente, o que a ora agravante possui consigo, restando evidente que o ato do agravado se deu de modo arbitrário e ilegal, sendo, por conseguinte nulo” (ID Num. 87961894 - Pág. 8)

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo, concedendo-se, em tutela antecipada, a media (SIC) liminar pleiteada, cassando-se a r. decisão agravada. (ID 87961894 – Pág. 6).

Versam os autos originários do Mandado de Segurança no 5013156-17.2019.4.03.0000, em trâmite perante a 2a Vara Cível Federal de São Paulo/SP sobre a ilegalidade da suspensão de sua situação cadastral, constando como “motivo”sua “inexistência de fato”, realizada de ofício pela autoridade coatora, pretendendo assim a reativação em definitivo do seu CNPJ, em que a impetrante, ora agravante, pleiteia : a)- a concessão de LIMINAR, inaudita altera parte, a fim de que seja afastado o ato coator, que SUSPENDEU A SITUAÇÃO CADASTRAL DA IMPETRANTE, constando como “motivo” sua “inexistência de fato”, intimando-se a autoridade impetrada; b)- a procedência do pedido e concessão da segurança para afastar o ato coator, no sentido de se reativar, em definitivo, a situação do CNPJ da impetrante, para que não conste mais como “suspensa” sua situação cadastral, tampouco sua “inexistência de fato”; ID Num. 19757147 dos autos originários [Grifos originais]

Com contraminuta (ID Num. 95373142 – Pág. 1/3).

O Ministério Público Federal entendeu desnecessária sua manifestação nos autos, opinando tão somente pelo prosseguimento do recurso (ID Num. 100132155 – Pag. 1/2).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020267-19.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO SEBASTIAO CESAR SANTOS DO PRADO - SP196714-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão à agravante.

O art. 1.019, inc. I, do CPC/2015, autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

A concessão do efeito suspensivo requer a presença concomitante dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, consubstanciado na existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, o requerente deve demonstrar a probabilidade de existência do direito sustentado. Nesse sentido, vale lembrar os ensinamentos de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, RT, 2017, p. 394)

A par da probabilidade do direito, deve o requerente também evidenciar o perigo de dano concreto, grave e iminente, ou ainda o risco de comprometimento ao resultado útil do processo. Em comentários ao citado dispositivo, ao se referir ao sentido de "urgência", José Miguel Garcia Medina explica:

A cognição, face à urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a liminar, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc.

(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 5a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, RT, 2017, p. 508)

No tocante à baixa da inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o art. 80, da Lei no 9.430/96 dispõe:

Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da intimação.

§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:

I – que não existam de fato; ou (...)

A Instrução Normativa RFB no 1.863/2018 estabelece os critérios e o procedimento para a baixa de ofício da inscrição no CNPJ da pessoa jurídica, nos artigos 29 e 31, verbis:

Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:

(...)

II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:

a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;

(...)

Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento administrativo de baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações descritas no inciso II do caput do art. 29.

§ 1o A Cocad, a unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou a unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal, ao acatar a representação citada no caput, deve:

I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, para, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) regularizar a sua situação; ou

b) contrapor as razões da representação.

II - suspender a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica citada no inciso I a partir da data de publicação do edital mencionado nesse mesmo inciso.

§ 2o Quando não houver atendimento à intimação ou quando não forem acatadas as contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ deve ser baixada por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.

Já foi proferida decisão liminar nestes autos, cujo teor transcrevo:

Nesse juízo preliminar, não diviso os requisitos que possibilitam a antecipação da tutela recursal, nos termos dos art. 1019, I c/c art. 294 do Código de Processo Civil/2015.

Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade e legalidade.

Desse modo, para que seja declarada a ilegitimidade de um ato administrativo, cumpre ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, i.e., a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros nos autos administrativos.

No caso, conforme informa a autoridade coatora, a agravante teve seu CNPJ suspenso e foi intimada para regularizar a situação ou contrapor razões à Representação, sob pena de baixa de ofício do CNPJ, conforme Edital Eletrônico n° 006183059, de 10/07/2019 (ID 20558009 dos autos originários). Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Mantenho a eficácia da decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal (CPC/2015, art. 1019, I).

Como bem decidiu o d. magistrado de origem, "No caso dos autos entendo que os argumentos dispostos na inicial, bem como os documentos que a acompanham, não evidenciam o fumus boni iuris alegado de modo a permitir o deferimento da medida, ao menos nessa análise preliminar. Isto porque das únicas cópias colacionadas aos autos do procedimento administrativo - que teria culminado com a suspensão/baixa do CNPJ – não é possível vislumbrar a existência dos vícios apontados na inicial, não sendo cabível, nesse momento processual, a suspensão do ato e a reativação de sua inscrição no CNPJ, mormente quando se constata que no próprio documento apresentado pela impetrante junto ao Fisco, há a confissão de que o capital não estaria integralizado, ou seja, não teriam sido cumpridas todas as determinações contidas na intimação fiscal "(doc. id. 197581107).

Em aspecto semelhante, trago à colação precedente desta Corte Regional:

DIREITO ADUANEIRO. PROCEDIMENTO ESPECIAL ADUANEIRO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. INAPTIDÃO DO CNPJ. POSSIBILIDADE.

1. O art. 23 do Decreto no 70.235/72, ao discorrer acerca das modalidades de intimação no âmbito do procedimento administrativo fiscal, não estabelece qualquer ordem de preferência, sendo válida a utilização do meio eletrônico em detrimento das demais, na forma de seu inciso III. Precedentes.

2. Não restou devidamente demonstrada a indigitada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a agravante foi cientificada da decisão administrativa por via eletrônica anteriormente ao ato de inaptidão do CNPJ, sendo-lhe oportunizada, portanto, a manifestação nos autos do processo administrativo.

3. No que tange à inaptidão da inscrição da pessoa jurídica, estabelece o art. 81, §1°, da Lei no 9.430/96, que a correspondente declaração será efetivada na hipótese de não comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência, se for o caso, dos recursos utilizados em operação de comércio exterior.

4. Na hipótese, tem-se ato administrativo embasado em motivação coerente e razoável. Por outro lado, a agravante não trouxe elementos suficientes para afastar as imputações constantes do ato administrativo, tampouco para lhe derruir a presunção de legitimidade e veracidade.

5. Restou consignado no Procedimento Especial Aduaneiro que a impetrante, ora agravante, interposta pessoa, incorreu em fraude, porquanto não “logrou êxito em comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações fiscalizadas como provenientes de atividade regular”, o que “enquadra-se em situação passível de declaração de inaptidão do seu CNPJ”.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028422-45.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 04/04/2019, Intimação via sistema DATA: 08/04/2019)

Em face de todo o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. INAPTIDÃO DO CNPJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade e legalidade. Para que seja declarada a ilegitimidade de um ato administrativo, cumpre ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, i.e., a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros nos autos administrativos.

4. No caso, conforme informado pela autoridade administrativa nos autos originários, em razão da falta de comprovação de integralização do capital social da empresa, foi formalizada a Representação Fiscal para fins de Baixa da Inscrição da Pessoa Jurídica, tendo a agravante seu CNPJ suspenso e intimada para regularizar a situação ou contrapor razões à Representação, sob pena de baixa de ofício do CNPJ, conforme Edital Eletrônico n° 006183059, de 10/07/2019.

5. A própria agravante reconhece que não houve a integralização do capital social; dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser mantida a eficácia da decisão agravada.

6. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.